Tribunal: TJMT
Processo: 0010578-57.2016.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010578-57.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[R. DA C. SILVA TRANSPORTADORA E LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - CNPJ: 14.939.751/0001-82 (APELADO), RENAN DOMINGUES BARROS - CPF: 006.212.531-11 (ADVOGADO), RICARDO DA COSTA SILVA - CPF: 915.959.671-68 (APELADO), EDINEY DOMINGUES BARROS - CPF: 997.015.291-20 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – ALEGAÇÃO INFUNDADA – INTIMAÇÃO DO APELANTE PARA SE MANIFESTAR SOBRE OS CÁLCULOS – INÉRCIA – HOMOLOGAÇÃO DA PERÍCIA – MANUTENÇÃO – EXCLUSÃO APENAS DOS HONORÁRIOS JÁ QUITADOS NOS AUTOS –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não ocorre violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório se a parte é regularmente intimada a se manifestar sobre os cálculos do contador sob pena de homologação e permanece inerte.

Impõe-se a alteração da sentença no ponto que mantém no valor a ser liberado os honorários devidos ao advogado da apelada se já quitados na lide.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Cumprimento de Sentença que extinguiu a Ação Revisional de Contrato Bancário nos termos do art. 924, II, do CPC.

O apelante suscita em preliminar a nulidade do
decisum
que homologou os cálculos do perito sem o contraditório prévio, pois teria cerceado o seu direito de defesa.

No mérito aduz que a homologação desconsiderou as arguições que expôs em Impugnação, já que não foi incluído “
o recálculo do contrato de capital de giro no 009.384.787 que se encontra inadimplido, visto que as parcelas no 11 (saldo) a no 47, vencidas entre 20/07/2016 e 22/07/2019, estão pendentes de pagamento. No contrato de Conta Garantida no 003.900.511, a Requerente desconsiderou que o saldo devedor inadimplido e transferido para Mora/Crédito em Liquidação (CL) pelo Banco Requerido sob a rubrica “Saldo Dev. Transf. Para CL” no valor de R$ 6.123,63, em 29/12/2015, cujo pagamento não foi localizado.

A Requerente errou porque considerou como um crédito regular da conta-corrente o lançamento de baixa e transferência para mora do saldo devedor inadimplido Assim, ao deixar de computar as parcelas inadimplidas do contrato no 009.384.787 e o saldo devedor da conta corrente, acrescidos dos encargos moratórios devidos, a Requerente induz este D. Juízo a erro exibindo resultado inexistente em seu favor e, por conseguinte, beneficiando-se de supostos valores a serem restituídos”
(id n. 119226261, pág. 5).

Busca a reforma da sentença para que sejam declarados excessivos os R$41.206,26 uma vez que os apelados lhe devem R$143.561,80.

Contrarrazões no id. n. 119226266.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os pedidos formulados na Ação Revisional proposta pelos apelados contra o apelante foram parcialmente acolhidos para:

Determinar a limitação dos juros à taxa média de mercado, na
Cédula de Crédito Bancário Empréstimo – Capital de Giro n. 009.384.787
em 22,40% ao ano e no
Contrato de Capital de Giro n. 3900511
23,73% ao ano; redução da cobrança, na Cédula de Crédito Bancário

empréstimo – Capital de Giro n. 009.384.787, da “tarifa” de R$ 2.100,00 para R$ 430,68; determino a devolução do lançamento, em conta corrente, de “pagamentos cobrança diversos” de 23/01/2015 em R$ 10.000,00, do“Pgto autorizado diversos” de 22/07/2015 em R$ 16.972,15 e de “seguro aqui/dev – diversos recebimentos” em R$837,60, restituindo-se de forma simples o pagamento a maior, tudo a ser apurado em liquidação de sentença, corrigido com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação e correção monetária pelo INPC, contado de cada cobrança a maior.

Ao se ter em vista a sucumbência recíproca, determino o rateamento das custas processuais e condeno cada parte ao pagamento de honorários advocatícios ao causídico da parte adversa, em 10% do valor atualizado da causa (5% para cada parte), o que faço com amparo legal no art. 85, §§ 8o e 14, do CPC.

Com isso, o réu (ora apelante) interpôs Recurso de Apelação, porém teve o provimento negado e majorada a verba honorária para 15% sobre o valor da causa.

Os autores (ora apelados) ingressaram com Cumprimento de Sentença e apontaram como sendo devidos R$49.895,53 (id. n. 119226242, pág. 55).

O apelante impugnou esse valor, depositou R$52.802,30 e arguiu excesso de execução sob o argumento de que foi desconsiderado que o pagamento de R$6.123,63 na conta bancária n. 003.900.511 não foi localizado, porquanto o lançamento referia-se à baixa e transferência dessa quantia para mora do montante inadimplido.

Mencionou também a existência de saldo de R$143.561,80 no Contrato n. 009.900.511 e equívoco da quantia atribuída aos honorários da parte adversa, ao atualizar o valor da causa pelo IPCA e não pelo INPC.

Os apelados reconheceram a divergência com relação à verba honorária e discordaram dos demais pontos suscitados pelo apelante, especialmente no que concerne ao Contrato n. 009.900.511, pois estaria quitado já que o veículo Hillux, garantia fiduciária da dívida, foi entregue em atendimento da ordem exarada na Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo apelante.

O juízo de origem determinou a remessa dos autos à Contadoria, que afirmou serem devidos aos apelados R$49.556,91 e que tinham de ser liberados para o apelante R$3.245,33.

Em seguida foi realizada a digitalização do processo e intimadas as partes a se manifestarem sobre possíveis divergências; apenas a apelada ofereceu resposta.

O apelante foi intimado pessoalmente por carta registrada com AR, porém se manteve inerte (id n. 119226256, pág. 1). Diante disso, foi intimado pelo DJe n. 10947/2021
para se pronunciar sobre o laudo contábil em 15 dias, sob pena de homologação
, no entanto o prazo legal transcorreu
in albis
.

Logo após foi homologado o cálculo constante na lide e extinto o Cumprimento de Sentença.

Como visto, ao contrário do que diz o apelante, foram respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa.

No mais, assinala que há débito em aberto, porém a apelada afirma que foi ajuizada Busca e Apreensão da garantia alusiva a essa dívida. Por conseguinte, se ainda existe saldo devedor em aberto, o apelante deverá buscar as vias ordinárias para tentar recebê-lo.

No entanto, há um erro nos cálculos que precisa ser corrigido - o acréscimo dos honorários advocatícios devidos na fase de conhecimento, visto que essa quantia já foi paga em 12.11.2019 ao advogado dos apelados (id. n. 119226243, pág. 95), ao liberar-lhe R$8.689,31.

Aliás, os próprios apelados demonstraram sua boa-fé ao pedirem a homologação das contas e a liberação do saldo depositado para o exequente, com abatimento do crédito remanescente (R$3.392,48) atribuído ao Banco executado, assim como os honorários sucumbenciais já recebidos (R$8.689,31) (id. n. 119226244, pág. 2).

Logo, devem ser liberados para os apelados apenas R$43.093,01, e não os R$49.556,97 mencionados na perícia; e para o apelante, o saldo remanescente.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao Recurso somente para determinar que sejam excluídos dos cálculos do perito os honorários devidos ao advogado da apelada, visto que já foram quitados nos autos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022